Tribunal: TJES
Processo: 5013272-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013272-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
RECORRIDO: EDVAN DOS SANTOS MONFARDINI SCHAIDE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013272-61.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EDVAN DOS SANTOS MONFARDINI SCHAIDE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO E SEGURO. VENDA CASADA (TEMA 972 STJ). FALHA NA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA PERSISTÊNCIA EM COBRANÇAS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de "Seguro" e de "Tarifa de Avaliação", no montante de R$ 1.693,60 (mil seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos), já computada a dobra legal, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo até a data da citação e, pós-citação, exclusivamente pela taxa SELIC. A condenação decorreu do reconhecimento de abusividades e ilegalidades em cláusulas do contrato de adesão de financiamento de veículo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a estrita legalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista contratado, arguindo a inexistência de venda casada, a ciência e opção expressa do consumidor e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

INDEFERE-SE
, outrossim, o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Quanto ao Seguro
, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro com a própria instituição ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

6.

O banco recorrente junta cópia da proposta assinada e argumenta que o consumidor marcou a opção "sim" voluntariamente. Contudo, a própria proposta revela que o seguro emitido foi o "CDC Protegido Vida e Emprego Hyundai", operado pela seguradora Zurich Santander Brasil S.A., parceira comercial da financeira contratada. As empresas fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Não há nenhum documento ou cláusula contratual comprovando que foi dada ao consumidor a oportunidade de buscar apólice junto a outra companhia de seguros de sua livre escolha. A liberdade de contratar resume-se ao binômio aceitar o seguro do banco ou ficar sem seguro, o que configura a venda casada disfarçada/transversa, restando correta a declaração de nulidade. Logo, a cobrança de R$ 547,80 é abusiva e deve ser extirpada do contrato.

7.

Em relação à Tarifa de Avaliação
, o Tema 958 do STJ condiciona a validade da cobrança à efetiva prestação do serviço. O réu apresentou contestação e o único anexo que acompanhou a peça defensiva foi a procuração/substabelecimento institucional. Nenhum laudo, termo ou ficha técnica de vistoria foi anexado como documento autonomamente identificável. Diante da ausência física do documento, o Juízo de origem declarou a abusividade da Tarifa de Avaliação por falta de comprovação da efetiva prestação do serviço. Somente em recurso, a instituição financeira realizou o
print
(reprodução de imagem) do "Termo de Avaliação de Veículo" diretamente no corpo das suas razões recursais e sem apresentar o documento completo.

8.

Fica evidenciado que o banco tentou suprir sua negligência instrutória da fase de conhecimento inserindo a prova documental diretamente na peça recursal, após a prolação do provimento condenatório. No ordenamento processual civil brasileiro (especialmente sob a ótica da Lei nº 9.099/95 e do art. 336 do CPC), a contestação concentra toda a matéria de defesa e as provas documentais destinadas a rebater os fatos alegados pelo autor. No caso em tela, opera-se a preclusão consumativa. O documento colacionado no recurso configura cópia de documento pré-existente não submetido ao crivo do contraditório em primeiro grau, sendo inadmissível sua apreciação pelo colegiado da Turma Recursal. Logo, configurada a inovação em sede recursal e a ausência de prova válida produzida no momento adequado (instrução), mantém-se a condenação de restituição dos valores associados a este encargo pecuniário.

9.

Relativamente à restituição em dobro
, esta é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS). Contudo, o próprio STJ excepciona os casos em que a cobrança decorreu de cláusulas acessórias cuja interpretação jurídica oscilava nos tribunais (erro justificável). No caso do seguro prestamista e das tarifas em contratos bancários, as teses repetitivas foram fixadas e publicadas em fins de 2018. O contrato sob análise foi firmado posteriormente (distribuição em 2025). Ao insistir em modelos contratuais que violam as teses vinculantes consolidadas há anos, a conduta da instituição financeira afasta a escusa de erro justificável. Portanto, deve ser mantida a repetição em dobro, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, esse último que arbitro equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)